Tribunal: TJMT
Processo: 1030995-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030995-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA - CPF: 957.065.261-68 (EMBARGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ABILIO HERMES - CPF: 285.206.889-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA LOIVA DA SILVA HERMES - CPF: 005.596.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.566.309/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Augusto Nogueira para determinar a liberação da quantia de R$ 19.141,86 bloqueada em conta bancária, reconhecendo a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à distribuição do ônus da prova na impugnação ao bloqueio judicial, à necessidade de demonstração concreta da indispensabilidade do numerário para a subsistência do executado e à suposta ampliação indevida da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, requerendo manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e precedente do STJ para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto: (i) à análise do ônus probatório previsto no art. 854, §3º, I, do CPC na impugnação ao bloqueio judicial; e (ii) à fundamentação que reconheceu a impenhorabilidade excepcional de valores provenientes de empréstimo consignado destinados à subsistência do executado e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica no caso.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado possui caráter excepcional e depende da demonstração de que os recursos são destinados à manutenção do devedor e de sua família.

6.

O julgado registrou que, no caso concreto, os documentos apresentados demonstram a indispensabilidade do numerário bloqueado para a subsistência do agravante e de seus dependentes, inclusive para custeio de despesas médicas de genitores idosos, o que justificou o reconhecimento da natureza alimentar da quantia.

7.

Também foi apreciada a questão relativa ao ônus da prova na impugnação ao bloqueio judicial, tendo o acórdão consignado que a impenhorabilidade não decorre automaticamente da origem do valor, mas da comprovação de sua destinação à subsistência do executado, circunstância efetivamente demonstrada nos autos.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição do recurso cabível, sendo inadmissível utilizá-los como instrumento para reexame da controvérsia.

9.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2.

Não há contradição interna quando o acórdão apresenta fundamentação coerente entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

3.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 797; 805; 833, IV; 854, §3º, I; 1.022; 1.023; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.346.812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; STF, ARE 1.099.099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Augusto Nogueira, para determinar a liberação da quantia de R$ 19.141,86 (dezenove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), bloqueada em sua conta bancária, reconhecendo a impenhorabilidade do numerário oriundo de empréstimo consignado.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de enfrentar premissas jurídicas e fáticas que reputa essenciais ao adequado enquadramento da controvérsia, notadamente no que se refere à distribuição do ônus probatório na impugnação ao bloqueio judicial, nos termos do artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como à necessidade de demonstração concreta da indispensabilidade do numerário constrito para a preservação do mínimo existencial do executado e de sua família.

Alega que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer, de um lado, que a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado possui caráter excepcional e depende de prova concreta da indispensabilidade do numerário, mas, de outro, concluir pela liberação da quantia bloqueada sem explicitar, de forma analítica, quais elementos probatórios teriam demonstrado a efetiva destinação do valor à subsistência do executado e de seus dependentes.

Sustenta que o julgado também teria deixado de enfrentar adequadamente o fundamento adotado pelo Juízo de origem quanto à incidência do artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável do numerário bloqueado, afirmando que as alegações apresentadas pelo Agravante seriam genéricas e insuficientes para afastar a constrição judicial.

Argumenta que o acórdão teria ampliado indevidamente a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil ao equiparar o empréstimo consignado às verbas remuneratórias, sustentando que valores decorrentes de operação de crédito, uma vez disponibilizados ao mutuário, integram seu patrimônio geral e, em regra, são passíveis de penhora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições do julgado, com pronunciamento expresso acerca da aplicação dos artigos 489, § 1º; 833, inciso IV; 854, § 3º, inciso I; 797; 805; 1.022; 1.023; e 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como do Tema Repetitivo n. 1.285 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 342976368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Augusto Nogueira, para determinar a liberação da quantia de R$ 19.141,86 (dezenove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), bloqueada em sua conta bancária, reconhecendo a impenhorabilidade do numerário oriundo de empréstimo consignado, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BLOQUEIO DE VALOR ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍNCULO COM A REMUNERAÇÃO. DESTINAÇÃO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E FAMÍLIA. VALOR IMPENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, manteve a penhora de R$ 19.141,86 oriundos de empréstimo consignado, sob o fundamento de ausência de natureza alimentar do valor, apesar de reconhecida a impenhorabilidade de outras verbas salariais do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se valores oriundos de empréstimo consignado podem ser considerados impenhoráveis, quando demonstrado que integram a base financeira essencial à subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. O empréstimo consignado distingue-se por incidir diretamente sobre a folha de pagamento, funcionando, na prática, como adiantamento salarial.
4. O STJ admite, em caráter excepcional, a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado quando comprovada sua destinação à subsistência do devedor e de seus dependentes.
5. No caso concreto, comprovou-se que o valor bloqueado é indispensável à manutenção do Agravante e de seus familiares, inclusive com despesas médicas de genitores idosos, o que justifica o reconhecimento da natureza alimentar da quantia.
6. A manutenção da penhora representaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, fundamentos constitucionais da regra de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores oriundos de empréstimo consignado, por possuírem vinculação direta com o salário e serem utilizados para a manutenção do devedor e de sua família, podem ser considerados impenhoráveis em caráter excepcional.

2.

A natureza alimentar não se define apenas pela origem dos recursos, mas também pela sua destinação essencial à subsistência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.860.120/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/09/2020; STJ, REsp 1.820.477/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/05/2020; TJMT, N.U 1015527-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14/09/2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegação de contradição, fundada na suposta incongruência entre a premissa adotada no acórdão e a conclusão alcançada, não procede a insurgência do Embargante.

Como é cediço, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela inconciliabilidade lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Trata-se, portanto, de vício que se manifesta quando o próprio aresto contém proposições incompatíveis entre si, de modo a dificultar ou inviabilizar a compreensão da decisão.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Na hipótese dos autos, contudo, inexiste qualquer proposição incompatível ou que comprometa a coerência lógica do julgado. Ao contrário, o acórdão enfrentou de forma clara e objetiva a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, consignando expressamente que a discussão se restringia à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado quando demonstrado que tais recursos integram a base financeira indispensável à subsistência do devedor e de sua família.

Ao apreciar a insurgência recursal, esta Câmara enfrentou expressamente os fundamentos que haviam embasado a decisão de Primeiro Grau, esclarecendo que, embora o empréstimo consignado não possua, em regra, natureza salarial, apresenta peculiaridade relevante decorrente de sua vinculação direta à remuneração do trabalhador, circunstância que pode justificar, em caráter excepcional, o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Conforme consignado no acórdão, o empréstimo consignado distingue-se por incidir diretamente sobre a folha de pagamento, funcionando, na prática, como adiantamento salarial, razão pela qual, demonstrada sua destinação à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar, pode receber proteção excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ainda nesse ponto, o acórdão embargado foi igualmente explícito ao afirmar que, no caso concreto, ficou comprovada a indispensabilidade do numerário constrito para a subsistência do executado e de seus dependentes, registrando que “comprovou-se que o valor bloqueado é indispensável à manutenção do Agravante e de seus familiares, inclusive com despesas médicas de genitores idosos, o que justifica o reconhecimento da natureza alimentar da quantia”.

Dessa forma, não há qualquer incongruência entre a premissa adotada pelo acórdão — segundo a qual a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado possui caráter excepcional e depende da demonstração de sua destinação à subsistência do devedor — e a conclusão alcançada no caso concreto, em que se reconheceu, à luz das provas produzidas, a presença dessa circunstância.

Outrossim, não procede a alegação de omissão quanto à tese relativa à distribuição do ônus probatório na impugnação ao bloqueio judicial, prevista no artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a impenhorabilidade não decorre automaticamente da mera origem do numerário, mas depende da demonstração concreta de sua destinação à manutenção do executado e de sua família, circunstância que foi efetivamente comprovada nos autos.

Nesse sentido, registrou-se que “
os documentos apresentados nos autos demonstram que os valores constritos são utilizados pelo Agravante para custear despesas ordinárias de sua manutenção e de seus dependentes, inclusive com gastos médicos de genitores idosos
”, fundamento que levou esta Câmara a reconhecer a incidência da proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que a questão suscitada pelo Embargante foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

O que se observa, em verdade, é a nítida pretensão da Embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando a reforma do acórdão sob o rótulo de omissão ou contradição. Essa finalidade, contudo, é incompatível com a natureza e os limites objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem à substituição do recurso próprio.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026